Tribunal: TJMT
Processo: 1025085-59.2023.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025085-59.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO J. SAFRA S.A - CNPJ: 03.017.677/0001-20 (APELADO), MARCELO MICHEL DE ASSIS MAGALHAES - CPF: 012.215.246-82 (ADVOGADO), SALOME DA SILVA BARROS - CPF: 241.520.051-49 (APELANTE), SALOME DA SILVA BARROS - CPF: 241.520.051-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–

APELAÇÃO
–

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO
–

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
–

OPOSIÇÃO APÓS O PRAZO ESTABELECIDO NO ART. 1.023 DO CPC – INTEMPESTIVIDADE – EVIDENTE INADMISSIBILIDADE –
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

Os Embargos de Declaração opostos depois de encerrado o prazo fixado no art
.
1.023 do CPC são manifestamente intempestivos, o que impõe o seu não conhecimento.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos
ao acórdão
que

conheceu parcialmente
da Apelação
e nesse ponto negou-lhe provimento.

A
embargante alega que

não
h
á nos autos
comprovação de

que tenha
sido regularmente
citada

“
pelo oficial de justiça, devido a insuficiência do que está previsto nos
arts
. 250 e 251 do Código de Processo Civil, que são obrigações indispensáveis”
.

Sustenta que

“a prática de citação por meio de aplicativos como o WhatsApp, que inicialmente era uma solução adaptada às circunstâncias da pandemia, não se coaduna como regra no sistema processual brasileiro, sendo uma exceção temporária”.

Aduz
também que
os requisitos

legais

“
não foram devidamente cumpridos pela serventia judicial, que causa temeridade ao mandado de citação que não cumpriu a finalidade, pois, foi assinada por terceiras pessoas que não integra a ação”.

Pede a
reconsideração do acórdão
com a declaração de nulidade da citação
, visto que não se deu de forma pessoal, bem como

de todos os atos processuais
subsequentes.

Contrarrazões
no
I
d
249042656.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Dentre os requisitos extrínsecos de admissibilidade do Recurso está a tempestividade, que é o dever de observância da parte aos prazos legais para sua interposição, sob pena de não conhecimento.

O art
.
1.023 do C
PC
enuncia que “
os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo”.

No caso
concreto
, o ac
órdão foi publicado no DJE em
4-10-
2024
e o sis
tema registrou ciência no dia 8-10-
2024
, portanto o p
razo para recorrer expirou em
15-10-
2024
, mas os Embargos foram protocolados
somente em 16-10-
2024
, portanto intempestivamente, como atesta a certidão
com
I
d
251595651.

Diante disso, é
evidente
a
sua
inadmissibilidade
.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – OPOSIÇÃO APÓS O PRAZO ESTABELECIDO NO ART. 1.023 DO CPC – INTEMPESTIVIDADE – PRELIMINAR ACOLHIDA – EVIDENTE INADMISSIBILIDADE –
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

Os Embargos de Declaração opostos depois de encerrado o prazo fixado no artigo 1.023 do CPC são manifestamente intempestivos, o que impõe o seu não conhecimento”.
(
TJMT,
N.U 0002394-
24.2019.8.11.0004, Quarta Câmara de Direito Privado,
julgamento
em 19
-6-
2024, DJE
de
24
-6-
2024)
.

P
elo exposto
,
não conheço
d
os Embargos de Declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024